Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-43.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pedidos subsidiários de reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" e aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pedidos subsidiários de reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" e aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente à primariedade – Recurso desprovido.